Tribunal: TJMT
Processo: 1007728-76.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007728-76.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), TANIA BAZZI - CPF: 022.716.478-43 (EMBARGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), NORMA BAZZI - CPF: 021.929.358-97 (EMBARGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), NORMA BAZZI - CPF: 021.929.358-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

A mera inconformidade com o
decisum
não autoriza a propositura dos embargos de declaração.

Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado, bem como para o prequestionamento de dispositivos de lei.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007728-76.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I - SPE LTDA. E OUTRO

EMBARGADO:

TANIA BAZZI E NORMA BAZZI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I - SPE LTDA

E OUTRO
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as requeridas/embargantes a ressarcir às requerentes/embargadas, a título de dano material, o valor de R$23.255,99 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), concernente à construção do muro de arrimo, a ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

As embargantes alegam que o acórdão é omisso e contraditório, uma vez que a unidade das autoras sofreu grandes alterações quando da ampliação do imóvel, sendo que o perito constatou a necessidade de construção de muro de arrimo para que as ora embargadas pudessem executar o projeto arquitetônico.

Sustentam que “
não há que se falar que a ausência do muro de arrimo comprometeria a estrutura da construção, tendo em vista que o empreendimento fora realizado mediante estudos arquitetônicos para garantir a segurança dos adquirentes, tanto que, se assim não fosse, não teria sido expedido o alvará para a construção e o Habite-se
” (sic).

Acrescentam que diante da contradição dos fatos não é possível constatar se, na época da aquisição do imóvel, com a construção original, havia necessidade de tal muro.

Além disso, pugnam para que seja respeitado o contrato entabulado entre as partes, haja vista que segundo previsão as embargantes poderiam construir muro de arrimo ou talute.

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 99904988).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, razão pela qual pugna para que as recorrentes sejam condenadas por litigância de má-fé (id. 101149457).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ – NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA RNI – EMPRESA DA MESMA CADEIA DE PRODUÇÃO – DECADÊNCIA DA PRETENSÃO – APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS COM A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO – PREVISÃO CONTRATUAL EXISTENTE – RISCO DE DESMORONAMENTO COMPROVADO – IMPRESCINDIBILIDADE À PROTEÇÃO DO IMÓVEL ATESTADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As irresignações apresentadas em sede recursal contrapõem os fundamentos da sentença, sendo observado, portanto, o princípio da dialeticidade.

A empresa que integra a cadeia de fornecimento do imóvel objeto da compra e venda é parte legítima para figurar no feito.

Em sendo verificado que a aspiração dos adquirentes do empreendido veicula matéria cominatória e indenizatória, não há se falar em prazo decadencial e sim prescrição, inocorrente na espécie.

As autoras demonstraram a contento a necessidade da construção do muro de arrimo, cumprindo a determinação contida no art. 373, inciso I do CPC, circunstância essa corroborada tanto pela perícia técnica realizada pelo expert do juízo, como também pela existência de previsão contida no memorial descritivo do imóvel.”

Todavia, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que as provas produzidas nos autos, em especial a pericial, concluiu pela imprescindibilidade da construção do muro de arrimo, sob pena de comprometer o imóvel.

Ademais, ainda que no contrato entabulado entre as partes preveja a possibilidade de construção de muro de arrimo ou talute, ficou comprovado por perícia técnica que naquele local era necessário a construção desse tipo de muro (arrimo), restando, demonstrada a contento, os fatos constitutivos do direito das autoras.

Assim, ao
que se evidencia, as embargantes pretendem rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
– ACÓRDÃO MANTIDO.
Não há a alegada omissão, ou mesmo contradição e obscuridade no acórdão embargado, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito recursal, analisou todas as provas e concluiu pela manutenção do decisum de Primeiro Grau,
que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem, para que as requeridas, aqui Embargantes, sejam compelidas a custear aluguel, enquanto perdurar os vícios estruturais no imóvel dos demandantes, ante o fato de que há indícios relevantes capazes de demonstrar que os vícios impossibilitam a ocupação do bem e a responsabilidade das Construtoras pelos problemas estruturais da obra (art. 618 do Código Civil).”
(TJ-MT 10211235920208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
art. 80, inciso VII e
1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021